Tribunal: TJPA
Processo: 0805117-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5829 - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805117-11.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RENATA RICELLY NASCIMENTO ROCHA

AGRAVADO: JURANDIR RODRIGUES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. IMPUGNAÇÃO DO REQUERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL FORMULADA PELA AGRAVANTE. REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA FALAR SOBRE A ADJUDICAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. DISPENSA, NO CASO CONCRETO, DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DO BEM. ART. 871, I, CPC. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Impugnação do requerimento de gratuidade processual formulado pela Agravante. Rejeitada considerando a falta de indícios que evidenciam ser a Agravante a falta dos pressupostos legais para concessão da justiça gratuita.

2.

Ausência de comprovação de que o bem a ser adjudicado ainda pertença ao acervo hereditário, vez que o juízo singular determinou a reunião dos processos de inventário e execução extrajudicial e homologou acordo, em que a Agravante aquiesce com garantia do imóvel em questão para saldar o débito exequendo.

3.

Intimação da executada, ora recorrente, para falar sobre o pedido de adjudicação. Erro material contido na determinação não a invalida, posto que corrigido no mesmo ato.

4.

No presente caso, a devedora, por meio de acordo judicial, concordou que o bem em questão fosse utilizado para saldar o valor que estava sendo executado, sendo, portanto, desnecessária a avaliação, dada a incidência do art. 871, I

do CPC que permite a dispensa da avaliação quando a parte aceitar a estimativa feita pela outra

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA RICELLY NASCIMENTO ROCHA contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. Nº 0002885-28.2013.8.14.0046), em trâmite na 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, demanda ajuizada por
JURANDIR RODRIGUES DA SILVA em face da ora recorrente
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1.

Expeça-se carta de adjudicação em nome do exequente, fixo honorários em 10% sobre a executado.

2.

Após, ao arquivo.”

Em suas razões recursais, aduz que o bem a ser adjudicado é objeto de partilha de bens, não podendo ser permitida a adjudicação na matrícula do bem que integra o acervo hereditário, sob pena de prejudicar interesses dos demais herdeiros. Defende que o ato de adjudicação determinado é nulo, vez que foi feito sem prévia avaliação do bem, pois somente a partir da avaliação seria possível identificação de eventual discrepância de valores em relação ao crédito exequendo. Por fim, sustenta nulidade da decisão porque a ora recorrente não foi intimada sobe o pedido de adjudicação.

Ao final postulou conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão e determinar a proibição de adjudicação do bem.

Dada ausência de pedido de efeito suspensivo, determinei a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas impugnando o pedido de gratuidade formulada pela agravante e, no mérito, requerendo o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 22 de julho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Impugnação da gratuidade processual requerida pela agravante.

Argui o agravado que a agravante não se enquadra nos requisitos previstos na legislação para concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois exerce cargo de assessora de imprensa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará.

Penso não comportar acolhimento sua argumentação.

Como se trata de pessoa física, a declaração de hipossuficiência de ID 18722557 – pág. 21 goza de presunção relativa, podendo ser desconsiderada caso haja nos autos elementos suficientes para constatar a possibilidade de custear as despesas processuais.

No caso, verifico que o juízo singular, quando reunião diversos processos referentes à ora agravante para homologação de acordo, deferiu a gratuidade processual, conforme se verifica no ID 1872267 – pág. 01. Não obstante o valor da causa da execução movida pelo ora agravado ser de R$48.179,72 (quarenta e oito mil, cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), não há, ao menos neste recurso, indícios de que a recorrente não faça jus à gratuidade processual.

Apesar do agravado trazer o ato de nomeação da recorrente no cargo em comissão de Assessor de Imprensa da Prefeitura de Rondon do Pará, inexiste elementos quanto à remuneração que ela percebe, inviabilizando, assim, a análise quanto à capacidade do pagamento das custas.

Assim, considerando a falta de indícios que evidenciam ser a agravante a falta dos pressupostos legais para concessão da justiça gratuita, REJEITO a presente impugnação e DEFIRO a gratuidade processual requerida pela agravante apenas para o exame do presente agravo de instrumento.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

3.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que determinou expedição de carta de adjudicação do bem dado em garantia na execução de título extrajudicial.

No recurso, a recorrente pretende a anulação da decisão agravada alegando que ela não observou os procedimentos legais para determinação da carta de adjudicação.

Registro que, na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial em que ora agravado pretende a cobrança de crédito representado por nota promissória informada nos autos. Dos documentos trazidos com o presente recurso, infere-se que as partes aqui envolvidas celebraram acordo judicial, no ano 2017, em que a executada, ora recorrente, aceitou que o bem registrado no Livro 2Q2-Q Registro Geral nº 4133 garantisse a mencionada execução, conforme ID 1872267- pág. 02.

Ressalto que esse acordo foi realizado em audiência, após o juízo singular ter reunido o processo de inventário nº 0000878-12.2011.8.14.0046 com a execução extrajudicial que originou o presente recurso. Nesse processo de inventário, a recorrente é uma das herdeiras e, conforme informado no ID 18722258 (pág. 09 a 12) o patrimônio do
de cujus
já havia sido partilhado e que o quinhão pertencente à executada se encontrava livre.

Ademais, após a celebração do referido acordo, o exequente, ora agravado requereu a adjudicação do bem dado em garantia (ID 1872267 – pág. 22), tendo o juízo singular determinado a intimação da executada, contudo a mesma não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria (ID 1872267 – pág. 27), quando então foi determinada a expedição de carta de adjudicação.

Ora, diante dos principais pontos do feito de origem, extrai-se que o juízo
a quo
observou o procedimento exigido para adjudicação de bem.

Embora a agravante alegue que o bem em questão ainda integre o acervo hereditário, tal afirmação não se confirma, ao menos por ora, visto que após o exequente, ora executado, informar o juízo singular quanto à partilha dos bens na ação inventário, a execução extrajudicial foi reunida para realização de audiência única de homologação de acordo, em que ficou estabelecido entre as partes que o imóvel serviria como garantia da execução.

Ademais, não há que se falar em ausência de intimação para se manifestar quanto à adjudicação, pois consoante se observa dos autos, o juízo singular determinou sua intimação (ID 1872267 – pág. 22). Embora no referido despacho conste a palavra “exequente”, trata-se de erro material, o qual foi sanado na própria determinação dada pelo juízo, pois ao final consta
“intime-se o executado”
(ID 1872267 – pág. 23). Assim, percebe-se a intenção da agravante em atrasar ainda mais a persecução do crédito do ora agravado, vez que celebrou acordo para que o imóvel adquirido por meio de herança seja usado para saldar o débito.

Por fim, quanto à ausência de prévia avaliação do bem, igualmente sem razão a recorrente.

Não desconheço que o art. 876,
caput
[1]

do CPC que na adjudicação o preço oferecido pelo exequente não pode ser inferior à avaliação do bem a ser adjudicado. Tal dispositivo legal visa garantir que o executado tenha prejuízo em seu patrimônio, pois pode ser que a dívida seja menor que o valor do bem, fazendo com que o credor tenha enriquecimento sem causa. No entanto,
no presente caso, a devedora, ora recorrente, por meio de acordo judicial, concordou que o bem em questão fosse utilizado para saldar o valor que estava sendo executado, sendo, portanto, desnecessária a avaliação, dada a incidência do art. 871, I
[2]
do CPC que permite a dispensa da avaliação quando as partes aceitar a estimativa feita pela outra
.

Assim, ao aceitar, por meio de acordo judicial, que o bem já pertencente ao seu patrimônio servisse para quitar o débito da execução extrajudicial movida, não há que se falar em prévia avaliação.

Dessa forma, considerando que a agravante não logrou êxito em demonstrar as irregularidades apontadas, a decisão agravada deve ser mantida.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto
CONHEÇO
do presente recurso, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os termos.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
rt. 876.
É
l
í
cito ao exequente, oferecendo pre
ç
o n
ã
o inferior ao da avalia
çã
o, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

[2]
Art. 871. N
ã
o se proceder
á

à
avalia
çã
o quando:

I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra;

Belém, 11/08/2020